Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702639-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUELY QUARTZO CAMPOS DA ROCHA VIEIRA IMPETRADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que a única advogada constituída pela impetrante deu à luz no dia 15/10/2025, determino a suspensão do prazo recursal em curso naquela data, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 7o-A, § 3o do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) c/c art. 313, §6o do CPC. Reputo como mera irregularidade a ausência de notificação da cliente, por escrito, a respeito do nascimento do bebê, prevista no art. 7o-A, IV do Estatuto da Advocacia. Transcorrido o período de suspensão ora determinado, o prazo recursal deverá ser retomado. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora